Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703636-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PABLO MAGALHÃES DO VALE RECORRIDO: EDMO CRISTIANO ROSA VINHAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. ÚNICO SÓCIO. PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É prevalente na jurisprudência deste Tribunal que há confusão entre o patrimônio da pessoa física e da jurídica, quando se cuida de empresário individual, não havendo, portanto, que se falar em desconsideração da personalidade jurídica. 2. O fundamento normativo encontra-se nos artigos 966 a 968 do Código Civil, a partir dos quais é possível concluir que a responsabilidade do empresário, em relação ao único sócio da empresa individual, é solidária e ilimitada. 3. Descabido, portanto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de causar evidentes prejuízos processuais ao credor e tardar desnecessariamente a marcha processual, em ofensa aos princípios da celeridade e efetividade da jurisdição. 4. A possibilidade de formatação da empresa individual em pessoa jurídica é ficção legal precipuamente voltada para o direito tributário, notadamente para aspectos envolvidos na tributação da renda 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 133 do CPC interpretação divergente do entendimento consolidado pelo STJ, no sentido da imprescindibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda que seja em caso de sociedade individual ou empresário individual, com o fim de contemplar o contraditório e a ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial).” (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030